Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705085-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON WANDSON DOS SANTOS VALENTIM AGRAVADO: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 56358668) , em sede de agravo de instrumento, após proferida decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal por esta Relatoria (ID 55907514). Confira-se: Em resposta a decisão de Vossa Excelência que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o agravante requer seja aplicado o efeito suspensivo aos autos até julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Nas razões do recurso , o Agravante alega equívoco na decisão agravada que deu início ao cumprimento de sentença, sem que tenha sido realizada a limitação à responsabilidade pelo débito ao patrimônio da empresa e até o limite das respectivas cotas sociais integralizadas. Informa que o feito, na origem, versa sobre ação monitória ajuizada inicialmente em face de EVERALDA FERREIRA DOS SANTOS VALENTIM TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, visando o valor de R$4.277,59 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove reais), atualizado para R$ 9.457,49 (nove mil quatro centos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos). O Agravante ainda afirma que, diante do óbito da então requerida, foi determinada a substituição do polo passivo para fazer constar seus herdeiros, ocasião em que o Agravante contestou, no sentido de se desconsiderar a personalidade jurídica. Além disso, afirmou que não foram deixados bens a partilhar, além de ponderar a necessidade de se observar que os herdeiros respondam na proporção da herança recebida, não sendo possível o redirecionamento da cobrança de débitos da pessoa jurídica em face dos herdeiros da falecida. Invoca os Arts. 1.792 e 2.013 do Código Civil, bem como os Arts. 616, VI e 796 do CPC para entender que não há que se falar na execução contra os herdeiros do devedor. DECIDO. As questões levantadas pelo Agravante foram devidamente abordadas no Acórdão proferido em sede de ação monitória, objeto da presente fase de cumprimento de sentença, o que deverá ser observado pelo Juízo de origem quando forem adotadas eventuais medidas expropriatórias ou no próprio desenvolvimento da marcha processual. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA (EIRELI). POSTERIOR ÓBITO DA TITULAR. CITAÇÃO DOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a representação processual e a responsabilidade civil por dívida contraída por sociedade empresária EIRELI, cujo sócio faleceu antes da citação. 2. Primeiramente, é preciso lembrar que a sociedade EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, cujo patrimônio da pessoa do seu sócio e responderá até o limite das cotas integralizadas (art. 1.052, CC). Portanto, procede o argumento do herdeiro de ser impossível que os bens deixados pela pessoa física do sócio e para seus herdeiros respondam pela dívida societária sem a desconsideração da pessoa jurídica. 3. De acordo coma Lei Adjetiva, falecido a parte no curso da relação processual ela será representada pelo respectivo espólio (artigos 110 e 313, §2o, incisos I e II) caso tenha sido o inventário, ou pelos sucessores caso isso não tenha ocorrido. Já a pessoa jurídica é representada por que seu estatuto designar e, em não havendo, pelos seus diretores (art. 75, VIII). 4. Ocorre que, no caso em apreço, o único representante legal da sociedade individual de responsabilidade limitada faleceu. 5. Considerando que o acervo da EIRELI integra o patrimônio deixado pelo de cujus, é legítimo o chamamento do espólio ou herdeiros para responderem à pretensão do credor, limitando-se a responsabilidade pelo débito o patrimônio da empresa e até o limite das respectivas cotas sociais integralizadas. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1744490, 07056063420218070010, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo, a priori, irregularidade na decisão que apenas recebeu a petição de cumprimento de sentença, com a consequente intimação do devedor para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o teor da presente decisão e da decisão de ID 55907514 ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se Brasília, 4 de março de 2024 11:38:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador